Tribunal: STF
Processo: RHC 67297
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TÓXICO. TRANCAMENTO INVIAVEL DA AÇÃO PENAL.
DENUNCIA QUE SE FUNDAMENTOU EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO, CONFORME
AUTORIZA O PARAGRAFO 1. DO ART. 22 DA LEI N. 6.368/76, JA
SUBSTITUIDO, ALIAS, POR LAUDO DEFINITIVO, SEGUNDO O ACÓRDÃO
IMPUGNADO. NULIDADE INEXISTENTE QUANTO A TRAMITAÇÃO DO 'WRIT' NA
CORTE ESTADUAL.
RHC DESPROVIDO.